Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NORMA TÉCNICA E SANITÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PROJETO APROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVERTÊNCIA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade e decadência, reconheceu responsabilidade civil da construtora por vícios construtivos em área de piscinas, e majorou honorários advocatícios por equidade, nos autos de ação ajuizada por condomínio residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação da prejudicial de decadência, à análise do laudo pericial produzido na ação cominatória e à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão no acórdão embargado, pois houve expressa fundamentação para rejeição das preliminares e da prejudicial de decadência, bem como detalhada apreciação das provas dos autos, inclusive dos laudos periciais que demonstraram a responsabilidade da construtora por vícios endógenos, em desconformidade com normas técnicas e sanitárias vigentes à época da construção (ABNT/NBR 9050:2004 e Decreto 32.568/2010), e inobservância do projeto aprovado.
4. A majoração dos honorários advocatícios por equidade encontra respaldo no art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa é baixo e o proveito econômico não é imediatamente mensurável, observando-se a tabela da OAB e a jurisprudência do STJ (Tema 1.076).
5. Advertência à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: N.A.